Tribunal: TJDFT
Processo: 0731880-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731880-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE ANDRADE DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JORGE ANDRADE DA SILVA contra decisão proferida na ação de conhecimento (processo no 0724538-91.2021.8.07.0003), proposta contra o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação de tutela em que o autor requereu a abstenção pelo réu da realização de cobrança dos pagamentos; a exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes; a manutenção da posse do objeto da lide e; a consignação do valor incontroverso ou integral para afastar a mora (ID 103004846): “Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Em sua inicial, a autora requer a concessão de tutela de urgência para determinar que: a) o réu se abstenha de realizar a cobrança dos pagamentos; b) o autor seja excluído do cadastro de inadimplentes; c) o autor seja mantido na posse do objeto da lide. Para inibir a mora, requer a consignação do valor incontroverso ou integral. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O princípio da força obrigatória dos contratos impõe o cumprimento do que foi avençado e assegura a intangibilidade das cláusulas contratuais firmadas. Estas cláusulas podem ser revistas pelo Poder Judiciário na hipótese de o negócio jurídico celebrado estar eivado de nulidade ou de vício de vontade, que devem ser comprovados pela parte. Portanto, não cabe, em sede de cognição sumária, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas com a instauração de regular contraditório e subsequentes trâmites processuais. Registro ainda que a maioria esmagadora dos processos de revisão de contratos bancários, conforme reiterada jurisprudência do TJDFT e do STJ, resultam em improcedência. Apenas poucas ações resultam em pontual reconhecimento de alguma ilegalidade de certas tarifas que representam parcela mínima do financiamento e que são insuficientes a afastar a mora. Ademais, incabível a manutenção do autor na posse do veículo, visto que a propositura de ação em que se discute a revisão de cláusulas contratuais não impede que o credor ajuíze execução objetivando o recebimento de valores devidos ou qualquer outro processo que tenha causa de pedir relacionada ao contrato revisando. Também não se pode obstar a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, pois a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Enunciado 380 do Superior Tribunal de Justiça). Por fim, a utilização da consignação como forma de extinção da obrigação tem como pressuposto a aferição da ocorrência de alguma das situações delineadas pelo artigo 335 do Código Civil, consoante prescreve o artigo 539 do CPC. No caso dos autos, não constato nenhuma das hipóteses descritas no Código Civil. Isso porque o réu não está se recusando a receber as prestações nos parâmetros contratados (inciso I); os pagamentos estão sendo efetuados normalmente através da rede bancária (inciso II); não remanesce dúvida acerca da pessoa do credor e da sua legitimidade para receber as prestações em aberto (incisos III e IV); e não pende litígio sobre o objeto do pagamento (entendido litígio, na dicção legal, como disputa acerca da titularidade do crédito - inciso V). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, bem como o pedido de consignação em pagamento da quantia incontroversa ou integral. (...)”. Narra a peça recursal que o Agravante tem direito de ver revisado e modificado seu contrato face ao risco de encontrar-se inadimplente, ante abusividade contratual. Afirma que enquanto se discute a dívida em juízo é vedada a inscrição do nome do Agravante junto aos Cadastros de Proteção ao Crédito. Caso não seja concedida a liminar requer seja deferida a permanência da posse do veículo junto ao agravante. Além disso, deseja seja deferida a consignação em pagamento do valor incontroverso, a fim de que seja afastada a mora. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo os art. 1.019, I, e 300 do Código de Processo Civil, o relator pode deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os autos de origem se referem à ação de revisão contratual ajuizada pelo agravante em face do agravado em que se pleiteia o depósito de valores que a parte autora entende devido; a não inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes; a manutenção da posse do bem objeto da lide com o autor; e, alternativamente, o afastamento dos efeitos da mora (ID 102842390). O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário não é suficiente para o deferimento de tutela de urgência, pois o contrato, embora sob análise judicial, encontra-se em pleno vigor. Com efeito, se as questões acerca da abusividade dos encargos financeiros são carentes de verossimilhança, a inclusão do nome do agravante em registros de entidades de proteção ao crédito e a recuperação da posse do veículo objeto do contrato não podem ser obstadas apenas em razão do ajuizamento da ação revisional, uma vez que tais iniciativas da instituição financeira, caso adotadas em situação de inadimplências são, a princípio, legítimas. Ademais, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça estampado na Súmula no 380, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Da mesma forma, não se mostra viável a pretensão de consignar valores inferiores à prestação do contrato com o fim de afastar os efeitos da mora, nem mesmo de suspender a cobrança ou inviabilizar a tomada de medidas satisfativas pelo credor. O próprio STJ, no julgamento do REsp 1.108.058/DF, em sede de recurso repetitivo (Tema 967), decidiu que o depósito inferior ao valor convencionado não se presta a inibir os consectários da mora. A questão da insuficiência, inclusive, restou elucidada no voto-vista da Exma. Ministra Maria Isabel Gallotti, que abriu divergência no julgamento. Destaco: “(...) Considero que a jurisprudência predominante do STJ, acerca da procedência parcial da ação em caso de depósito insuficiente, não é, data maxima vênia, compatível com o princípio de direito civil de que não há mora simultânea, e nem a com disciplina processual da ação consignatória, a qual determina, como pressuposto para o exame do mérito, o depósito inicial da integralidade da dívida vencida, com o fito de extinção da obrigação. Os diversos julgados que representam o atual entendimento desta Corte, fundamento do voto do eminente relator, na prática, suprimem a hipótese legal de improcedência do feito, ao arrepio do art. 891 do CPC/1973. Com efeito, não havendo depósito, a sentença será de extinção do processo sem exame do mérito (CPC 2015, art. 542, parágrafo único). Havendo depósito insuficiente, terá sido justa a recusa do credor, que não pode ser obrigado a receber em parte a prestação, se tal não foi convencionado, e, portanto, o resultado coerente com o ordenamento jurídico será a improcedência e não a procedência parcial do pedido. A aceitação de qualquer depósito, de qualquer valor, como hipótese de procedência parcial do pedido, privaria de efeito a regra legal segundo a qual cessa para o devedor "tanto que se efetue o depósito, os juros e os riscos, salvo se for julgada improcedente" a consignação (CPC/73, art. 891, CPC/2015, art. 540); isso porque a ação seria sempre julgada parcialmente procedente, mesmo que manifestamente insuficiente o depósito para extinguir a obrigação, mesmo que justificada a recusa do credor, tendo o autor inadimplente dado causa ao ajuizamento da ação (...) O Código de Processo Civil, nos termos do art. 330, §3o estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CONSIGNAÇÃO DA PARCELA INCONTROVERSA. IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO DA AGRAVANTE EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO CADASTRAL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido da parte autora de antecipação de tutela em ação revisional de contrato de financiamento de veículo objetivando a não inclusão do seu nome em cadastro de restrição ao crédito; a manutenção na posse do bem (veículo automotor) e a possibilidade de depositar em juízo as parcelas tidas como incontroversas, no valor indicado na inicial. 2. Quando as questões acerca da abusividade dos encargos financeiros são carentes de verossimilhança, a inclusão do nome da agravante em registros de entidades de proteção ao crédito e a recuperação da posse do veículo objeto do contrato não podem ser obstadas apenas em razão do ajuizamento da ação revisional, uma vez que tais iniciativas da instituição financeira, caso adotadas em situação de inadimplências são, a princípio, legítimas. No que tange à abstenção de inclusão do nome da parte devedora nos cadastros de inadimplentes, em face da discussão do débito, o tema encontra-se pacificado com a edição da súmula no 380, do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora". 3. Recurso improvido”. 07098503620218070000, Relatora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 2/8/2021.) Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de outubro de 2021 14:11:40. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador